Tribunal: TJDFT
Processo: 0747271-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747271-55.2024.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO MACIEL DOS SANTOS IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENAN DE SOUZA SOARES em favor de DIEGO MACIEL DOS SANTOS, haja vista a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC (id 65872805, p. 47/50), pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 129, § 13, do Código Penal c/c artigo 5o III da Lei no 11.340/06 (lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica). A liminar restou indeferida por esta Relatoria (id 65938642). A. d. Procuradoria de Justiça, em Parecer de id 66386049, oficiou no sentido de que o presente habeas corpus seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0714068-90.2024.8.07.0004), verifica-se ter sido proferida decisão pelo d. Juízo do conhecimento original, em 12/11/2024, em que revogou a prisão preventiva do paciente, nesses termos (id 217486472 dos autos n. 0714068-90.2024.8.07.0004): “À luz do contido nesta assentada, após oitiva da vítima, entendo que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e das medidas protetivas, por desinteresse expresso da vítima. Ademais, o ofensor é primário, ostenta bons antecedentes, possibilitando-se sua soltura enquanto tramita o processo. Diante do exposto, revogo a prisão preventiva do acusado. Expeça-se alvará de soltura. Outorgo a esta decisão força de alvará, ofício e mandado. Dê-se vista ao Ministério Público para tramitação direta do IP. Ademais, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas a pedido da vítima. Intimados os presentes.” [grifamos] Diante desse contexto, verifico que resta configurada a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Assim, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator